Tribunal: TJDFT
Processo: 0738519-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados em face à decisão que rejeitou impugnação à arrematação em procedimento de cumprimento de sentença. Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, o arrematante compareceu aos autos, informou que o juízo de origem determinou que se aguarde o julgamento do recurso e requereu que “seja determinado o cumprimento da r. decisão proferida no ID. 31709377 pela 5a Vara Cível de Brasília, no sentido de que o presente Agravo possui efeito apenas devolutivo, não tendo nenhum óbice à expedição da Carta de Arrematação e do mandado de imissão na posse em favor da arrematante, ora peticionante, no Juízo de origem”. Caso o peticionante entenda prejudicado pela condução do processo pelo juízo de origem, cabe a ele persuadir o próprio juízo ou manusear o recurso que entender pertinente. Estes autos não constituem espaço adequado para veicular sua pretensão. Nada a prover quanto ao requerimento, uma vez que não diz respeito ao objeto deste recurso. Ao contrário, referida intervenção apenas retarda e tumultua o julgamento do agravo. O agravado já apresentou contrarrazões, desta forma, inclua-se o processo em pauta para julgamento, intimando-se as partes. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403